Tribunal: TJSP
Processo: 2322234-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminar de não conhecimento levantada em contraminuta – Descabimento – Princípio da dialeticidade atendido – RECURSO CONHECIDO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado e manteve a determinação de penhora no rosto dos autos de inventário – Insurgência – Descabimento – Excesso de penhora não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Preliminar de não conhecimento levantada em contraminuta – Descabimento – Princípio da dialeticidade atendido – RECURSO CONHECIDO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado e manteve a determinação de penhora no rosto dos autos de inventário – Insurgência – Descabimento – Excesso de penhora não verificado – Penhora no rosto dos autos que configura mera expectativa de direito – Hipótese em que, ademais, as constrições que recaem sobre os imóveis apontados nos autos de inventário não foram efetivadas – Medida que se revela adequada para a tentativa de assegurar a presente execução – Dívida vultosa cujo valor aumenta mês a mês – Execução que deve realizar-se de modo mais fácil e célere, observando os interesses do credor – Eventual valor a exceder o quantum devido que será liberado, oportunamente, à parte agravante – Prejuízo de ordem financeira de que não se cogita – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.